Tribunal: TJBA
Processo: 8000483-72.2021.8.05.0023
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000483-72.2021.8.05.0023

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FABIO DANILO DE SANTANA BATISTA e outros (2)

Advogado(s)
:
AGUINALDO SANDOVAL FREITAS BARRETO, MARIA AUXILIADORA AMORIM BAGDAD GAMA

APELADO: FATIMA SOUZA SAMPAIO

Advogado(s)
:
JULITA DE AMORIM BORGES SERGIO

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos ora Embargantes, mantendo a sentença que reconheceu a união estável post mortem entre a Embargada e o
de cujus
no período de 1997 a 2021.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, de modo a justificar a modificação do julgado.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado apresentou fundamentação suficiente, analisando provas documentais e testemunhais que comprovaram a convivência pública, contínua e duradoura entre a Embargada e o falecido, com objetivo de constituição de família, nos termos do art. 1.723 do CC.

4. Os embargos de declaração não são via adequada para rediscutir matéria já decidida, mas apenas para sanar vícios internos da decisão judicial.

5. Em relação à pertinência do intuito prequestionador veiculado nos aclaratórios, esclarece-se que, mesmo diante da inadmissão ou rejeição dos aclaratórios, o prequestionamento do conteúdo embargado é um efeito
ex lege
, por força do art. 1.025 do CPC.

6. A oposição de embargos de declaração com intuito de prequestionamento não é considerada protelatória, afastando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC (Súmula nº 98/STJ).

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir matéria já decidida, destinando-se apenas a sanar vícios internos da decisão judicial. 2. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que enfrente os suficientes para fundamentar a decisão. 3. O art. 1.025 do CPC consagra o prequestionamento ficto, mesmo na hipótese de rejeição dos embargos.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº 8000483-72.2021.8.05.0023, tendo, como Embargantes,

FABIO DANILO DE SANTANA BATISTA
e
JEAN MARCEL DE SANTANA BATISTA

e, como Embargada,
FATIMA SOUZA SAMPAIO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E REJEITAR ESTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA